Tribunal: TJSP
Processo: 2046340-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Rejeição do pedido - Ausência de comprovação dos indícios de confusão patrimonial ou desvio de finalidade da personalidade jurídica – Teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica – A mera inexistência de patrimônio penhorável, sem indício de que os sócios

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Rejeição do pedido - Ausência de comprovação dos indícios de confusão patrimonial ou desvio de finalidade da personalidade jurídica – Teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica – A mera inexistência de patrimônio penhorável, sem indício de que os sócios incorporaram o patrimônio da executada, per se, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2046340-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante
CENTER
LOPES
DISTRIBUIDORA
DE
ACESSÓRIOS
AUTOMOTIVOS LTDA, são agravados W&P BRASIL COMERCIAL E
LOGÍSTICA LTDA e WAGNER CAMPANER DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046340-70.2020.8.26.0000 -Voto no 3863
2
Agravo De Instrumento No 2046340-70.2020.8.26.0000
Agravante: Center Lopes Distribuidora de Acessórios Automotivos Ltda.
Agravados: W&p Brasil Comercial e Logística Ltda. e Wagner Campaner dos Santos
MM. Juíza: Carolina Nabarro Munhoz Rossi
Comarca: São Bernardo do Campo - 1a Vara Cível
Voto N° 3863
Agravo de instrumento Execução de título extrajudicial
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica

Rejeição do pedido - Ausência de comprovação dos indícios
de confusão patrimonial ou desvio de finalidade da
personalidade jurídica Teoria maior da desconsideração
da personalidade jurídica
A mera inexistência de
patrimônio penhorável, sem indício de que os sócios
incorporaram o patrimônio da executada, per se, não
autoriza a desconsideração da personalidade jurídica

Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tempestivo e preparado (fls. 01/09),
interposto em face da decisão interlocutória de fls. 30, que nos autos do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada apresentado em
execução de título extrajudicial, indeferiu a pretensão formulada, ao fundamento de
que ausentes argumentos e provas hábeis a demonstrar o abuso da personalidade
jurídica.
Aduz a agravante, em síntese, que esgotou os meios de localização de
bens da empresa devedora, sendo infrutíferas todas as diligências empreendidas para
localizar bens no nome dela. Alega a necessidade de inclusão do sócio Wagner no
polo passivo, eis que houve comprovação de desvio de finalidade da personalidade
jurídica, com o fim lesar credores.
O recurso foi admitido e processado no efeito devolutivo.
Não houve apresentação de contraminuta.
Não há oposição ao julgamento do recurso por sessão virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046340-70.2020.8.26.0000 -Voto no 3863
3
Malgrado consideradas as razões da agravante, o recurso não comporta
provimento.
A exequente agravante apresentou o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, sob o argumento de que não houve a localização de bens
penhoráveis suficientes para saldar o crédito exequendo, o que no seu entender indica
o desvio de finalidade, com o intuito de lesar credores. Ademais, houve confusão
patrimonial dos bens da pessoa jurídica, uma vez que encerrou irregularmente suas
atividades e não indicou onde se encontravam seus bens penhoráveis.
Não se vislumbra, no presente caso, situação fática que permita a
desconsideração da personalidade jurídica, com fulcro tão somente na ausência de
bens penhoráveis de titularidade da pessoa jurídica executada e suposto encerramento
irregular.
Tal providência apenas poderia ser admitida, caso se comprovasse a
pertinência da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, cuja
aplicação é restrita a determinadas relações jurídicas, como as regidas pelo Código de
Defesa do Consumidor ou no âmbito do Direito Ambiental.
A propósito, confira-se o conceito da propalada teoria, de aplicação
excepcional, em cotejo com a teoria maior, adotada pelo artigo 50 do Código Civil, à
luz das notas de Anderson Schreiber:
“A desconsideração da personalidade jurídica é instituto concebido na
experiência anglo-saxônica como forma de permitir o salto sobre a
pessoa jurídica para alcançar diretamente o patrimônio de seus sócios
ou administradores. É usualmente referida com as expressões
inglesas disregard doctrine, ou ainda, lifting the corporate veil, que
consiste precisamente em 'erguer o véu da pessoa jurídica' para atingir
quem estiver por trás de sua utilização. O art. 50 do Código Civil ocupa-
se do tema, filiando-se à chamada teoria maior da desconsideração, que
exige, para que se atinja o patrimônio dos sócios ou administradores, a
configuração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Não se trata, como
se vê, de rendição ao subjetivismo, pois o abuso é visto aqui sob lente
objetiva, como revela a expressa referência à confusão patrimonial (...)
e que pode ser aferido a partir do exame objetivo da situação concreta
(como no caso do sócio que paga por meio da pessoa jurídica suas
contas pessoas ou mantém empréstimos com sua própria companhia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046340-70.2020.8.26.0000 -Voto no 3863
4
À teoria maior opõe-se a chamada teoria menor da desconsideração,
que se contenta com a simples constatação de que a pessoa jurídica
funciona como obstáculo ao ressarcimento de danos. (...). Para a teoria
menor, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode
ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas
pelos sócios e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem
conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer
prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos
sócios
e/ou
administradores
da
pessoa jurídica.” (SCHREIBER,
Anderson. Código Civil Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p.
39/40).
Incidindo, pois, o artigo 50 do Código Civil e, por conseguinte, a teoria
maior da desconsideração da personalidade jurídica, impende salientar que a Medida
Provisória no 881/2019, convertida na Lei no 13.874, de 20 de setembro de 2019,
incluiu parágrafos ao propalado dispositivo, de modo a especificar expressamente o
que se entende por confusão patrimonial e desvio de finalidade:
§ 1o Para fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a
utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e
para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.
§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação
de fato entre os patrimônios, caracterizada por:
I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do
administrador ou vice-versa;
II
- transferência de
ativos
ou
de
passivos
sem
efetivas
contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e
III
-
outros
atos
de
descumprimento
da
autonomia
patrimonial. (Destaques nossos).
Ora, não há qualquer evidência da presença desses elementos no caso
em testilha, que traz apenas indícios de situação de insolvência, razão pela qual deve
ser mantida a decisão do douto juízo a quo, salvaguardando-se a higidez da
personalidade jurídica da empresa e a esfera patrimonial do único sócio, que poderá,
no entanto, suceder processualmente a pessoa jurídica, à luz do artigo 110 do Código
de Processo Civil, respeitada a autonomia patrimonial para fins de satisfação do
crédito.
Esta é, a propósito, a orientação desta Colenda Câmara e do E. Tribunal
de Justiça de São Paulo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046340-70.2020.8.26.0000 -Voto no 3863
5
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pedido de instauração
do
incidente
de
desconsideração
da
personalidade
jurídica.
Indeferimento. Ausência de comprovação de indícios de confusão e
dilapidação patrimonial. Situação de endividamento que não se mostra
suficiente para autorizar a instauração do incidente (art. 133, § 4o do
CPC).
Recurso
não provido.” (Agravo
de
Instrumento
no
2032607-71.2019.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Gilberto dos Santos, j. 14/03/2019).

“DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
Os
bens dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, senão nos
casos previstos em lei (CPC/2015, arts. 790, II e 795)
A
desconsideração de personalidade jurídica relativa à responsabilidade
contratual de natureza civil é regulada pelo disposto no art. 50, do CC,
que adotou a teoria maior da desconsideração, o que afasta a aplicação
da Súmula 435/STJ, afeta à teoria menor da desconsideração, incidente
nas responsabilidades decorrente do direito tributário, ambiental ou do
consumidor - Conforme a orientação do Eg. STJ, a desconsideração da
personalidade da pessoa jurídica será regulada pelo art. 50 do Código
Civil nas causas em que a relação jurídica subjacente ao processo for
cível-empresarial, caso dos autos, a mera insolvência com
demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica ou de
respectiva dissolução irregular sem a devida baixa na Junta Comercial,
com alteração de razão social e de seu endereço não podem ser
considerados isoladamente como fatos ensejadores da desconsideração
da personalidade jurídica, visto que o requisito indispensável é a
comprovação da má-fé dos sócios, a confusão patrimonial ou o abuso
da personalidade jurídica, nos termos do art. 50, do CC/2002 - Como,
no caso dos autos, (a) não restou demonstrada a existência de fato
revelador de abuso da personalidade jurídica da sociedade empresária
devedora, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial, objetivando fraudar terceiros, ou de confusão patrimonial
dos bens da pessoa jurídica e de seus sócios, mas, apenas e tão
somente, o encerramento irregular das atividades da sociedade
empresária devedora, com ausência de bens para satisfação de dívidas e
a existência de diversas ações buscando o adimplemento de débitos, (b)
é incabível o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica
para inclusão dos ex-sócios da sociedade devedora pleiteado pela parte
agravante - Manutenção da r. decisão agravada, , na parte objeto do
presente recurso. Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento no
2199401-19.2018.8.26.0000, 20a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Rebello Pinho; j. 03/06/2019).
Sobreleva anotar, por oportuno, que a dissolução supostamente
irregular da pessoa jurídica aliada à ausência de bens penhoráveis, não permitem, na
ausência de outros elementos, segundo a orientação do E. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046340-70.2020.8.26.0000 -Voto no 3863
6
Justiça, o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
Nesse sentido, transcrevo abaixo alguns precedentes da Corte
Superior:
“AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL,
COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. INSOLVÊNCIA.
ENCERRAMENTO
IRREGULAR
DA
EMPRESA.
NÃO
CONFIGURA
ABUSO
DE
DIREITO
OU
DESVIO
DE
FINALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A
desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter
excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso
concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito,
caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial,
requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de
insolvência. Precedentes. 2. A inexistência ou não localização de bens
da pessoa jurídica não é condição para a instauração do procedimento
que objetiva a desconsideração, por não ser sequer requisito para
aquela declaração, já que imprescindível a demonstração específica da
prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. 3.
Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1812292/RO, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
18/05/2020, DJe 21/05/2020).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DOS
AGRAVADOS.
1.
Nos
termos
da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a dissolução irregular
da empresa e a ausência de patrimônio líquido não elementos suficiente
para a decretação da desconsideração de sua personalidade jurídica.
Precedentes desta Corte Superior. 2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1830273/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020).
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA.
REQUISITOS
AUSENTES.
DISSOLUÇÃO
IRREGULAR
E
AUSÊNCIA
DE
BENS
PENHORÁVEIS.
INSUFICIÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento
no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da
sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito
exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração
da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está
subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046340-70.2020.8.26.0000 -Voto no 3863
7
Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp
1787751/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 18/02/2020).
Irretocáveis, pois, os termos da r. decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator